Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-70.2019.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014845-70.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANGELA FERREIRA BRANDAO - CPF: 716.888.461-15 (RECORRENTE), PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO - CPF: 011.139.061-38 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA - CPF: 034.784.021-31 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1014845-70.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Ângela Ferreira Brandao

Embargado(s):

Departamento de Agua e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Conforme certidão datada de 26.10.2020 (ID 69204473), os embargos declaratórios foram opostos fora do prazo legal.

Consta também Certidão de Trânsito em Julgado ocorrido em 04.09.2020, conforme se verifica no ID 58746495.

Observo que a sessão de julgamento que proferiu o acórdão embargado ocorreu dia 14.08.2020 (sexta-feira).

O artigo 49 da Lei nº 9.099/95 determina:

“Art. 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da ciência da decisão.”

Com relação à data de início da contagem do prazo de recurso, prevê o Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais corrobora:

"Enunciado nº 85. O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento."

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou em 17.08.2020 (segunda-feira) e findou-se em 21.08.2020 (sexta-feira).

Entretanto, conforme se averigua na peça digitalizada no ID 69204471 o recurso de Embargos de Declaração somente foi oposto em 15.10.2020, sendo, portanto, intempestivo.

A jurisprudência é neste sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS INTEMPESTIVO – INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 7104/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTEMPESTIVIDADE – QUINQÜÍDIO LEGAL – PRAZO CONTADO DA DATA DO JULGAMENTO (SESSÃO) E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 24, §2º, DA RESOLUÇÃO Nº. 03/96 (Regimento Interno das Turmas Recursais) – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

(1ª TRMT – Embargos de Declaração nº 6433/2009 – Julg. 16.12.2009 – Rel. Dr. Dirceu dos Santos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.

1. O prazo para interposição de embargos de declaração é contado da data do julgamento.

2. A ausência das partes à sessão de julgamento do recurso é irrelevante, considerando-se, no entanto, intimadas dos atos praticados.

(2ª TRMT – Embargos de Declaração nº 2598/2009 – Julg. 06.09.2009 – Rel. Dr. Nelson Dorigatti).

Ante o exposto
, por ser intempestivo,
não conheço
do recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator